Tribunal: TJPA
Processo: 0809089-81.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0809089-81.2022.8.14.0000

REQUERENTE: RENALDA DEMETRIO DE OLIVEIRA

REQUERIDO: JUIZO DA 3 VARA PENAL DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DO ART. 157, §2º, I DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DA CERTIDÃO COMPROBATÓRIA DO TRÂNSITO EM JULGADO. CONDIÇÃO DA AÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.

1. A demonstração do trânsito em julgado de sentença penal condenatória é condição da ação revisional. Caso ausente, julga-se o requerente carecedor do direito de ação,

ex vi
do §1º do art. 625 do CPP.

2. Revisão Criminal não conhecida. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a unanimidade, em não conhecer da revisão criminal, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):
Trata-se de ação de revisão criminal com pedido de liminar, ajuizada por
RENALDA DEMÉTRIO OLIVEIRA
, através dos ilustrres advogados Drs.
Américo Lins Leal, Rodrigo Marques Silva e Marco José Lobato Souza, com fulcro no art. 621, I, do Código de Processo Penal,
contra a r. sentença proferida pela Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA.

Em sua petição inicial, Id. 8916094, aduzem em síntese que:

“Renalda Demétrio Oliveira, trabalhadora, mãe, companheira que como muitos de nós perdeu um de seus filhos e seu companheiro para a Covid19, está presa desde 07/10/2021 para fins de cumprimento de sua reprimenda
(Doc. 2 – Cumprimento mandado de prisão)
, antes do cárcere lutava para sustentar sua família exercendo atividade de assistente administrativa.

Nesse ínterim, respondeu ao processo de nº. 0000417-90.2006.8.14.0061, vindo a ser condenada à pena de 8 anos e 80 dias-multa pelo Juízo de primeiro grau
(Doc. 3 – Sentença condenatória)
, o que fora mantido por este Tribunal
(Doc. 4 – Acórdão TJPA)
, a ser cumprida
inicialmente em regime fechado
, contudo o Superior Tribunal de Justiça, redimensionou a pena no patamar de 5 anos e 8 meses
(Doc. 5 – Acórdão STJ)
, pela violação do art. 157, §2º, I do CP, fato ocorrido no ano de 2006, já tendo transitado em julgado
(Doc. 6 – decisão transito em julgado)

Pois bem, a presente Revisão Criminal versa especificamente sobre o regime de cumprimento da Revisionanda, uma vez que foi contrária ao texto expresso da lei penal sendo fixado regime mais gravoso que o devido sem qualquer fundamentação idônea, conforme será demonstrado, tendo como base art. 621, I do CPP.

Excelência, ocorre que Renalda encontra-se presa para cumprir sua reprimenda de 5 anos e 8 meses no regime fechado, sem qualquer fundamentação idônea para lhe manter neste referido regime, mesmo sendo claro – por força do artigo 33, §2º, alínea b, do CP – que o
quantum
de pena aplicada é compatível com o regime semiaberto, portanto, caso esta egrégia Corte corrija este grande erro na fixação do regime de cumprimento de pena, dará vida e ânimo não só para esta humilde família, mas para a sra. Renalda, que já sofreu as amarguras desse processo ao longo dos 15 anos de tramitação e do cárcere, quando presa preventivamente, podendo, agora, usufruir dos direitos que lhe são inerentes ao regime semiaberto.

Logo, o objeto da presente Revisão Criminal é a readequação do regime na qual Renalda está submetida (fechado) para o adequado (regime semiaberto), haja vista que não há fundamentação idônea para que ela esteja neste regime, sendo a decisão contrária ao texto expresso da lei.” <sic>

Ao final, requerem,
ipsi litteris:

“Ante o exposto, requer-se que Vossa Excelência:

a) Liminarmente determine a readequação do regime da Revisionanda do fechado para o regime semiaberto até o julgamento final desta Revisão;

b) Ao final, seja julgado procedente o presente pedido revisional, para que seja readequado o regime, com a fixação do regime semiaberto.

c) na qualidade de Impetrantes e advogados regularmente inscritos nos quadros da Ordem dos Advogados, almejam seja feita a intimação destes quanto à pauta da sessão de julgamento desta Revisão Criminal, vez que pretendem realizar sustentação oral.” <sic>

Juntaram documentos com a inicial (Id. 10058015 a Id. 10057452).

A relatoria do feito, por distribuição, coube a mim.

Deferi o pedido de gratuidade da justiça, neguei o pleito de liminar e determinei que os autos fossem à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer, Id. 10133284, o qual manifestou-se pelo não conhecimento da revisão criminal face ao não preenchimento do requisito de admissibilidade do art. 625, §1°, do Código de Processo Penal, Id. 10369789.

É o relatório do necessário.

À douta revisão, nos termos do artigo 252, última parte, do RITJPA, e com sugestão para julgamento em plenário virtual.

Belém, 17/08/2022.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR: A pretensão deduzida nesta ação pela requerente é que seja readequado o regime de cumprimento da pena, que é o fechado para o mais brando (semiaberto), haja vista que não há fundamentação idônea para que ela esteja no regime mais gravoso.

Por se tratar a revisão criminal de ação autônoma, a análise do mérito da postulação subordina-se,
preliminarmente, à existência das condições da ação.

Nesse sentido, analisando-se os autos observa-se que falta à presente ação o interesse de agir (interesse-necessidade), pois a ora requerente, apesar de ter juntado documentos com a inicial, não trouxe a certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória, conforme determina o art. 625, § 1º, do CPP,
verbis:

“Art. 625, § 1º, do CPP – O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos.”

Assim, ausente a certidão de trânsito em julgado da condenação, documento basilar para a análise da revisão criminal, não pode ser conhecida a ação.

Na seara da jurisprudência, sobre o tema, seguem os precedentes desta e. Corte de Justiça,
verbis
:

EMENTA REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INCS. I E II, DO CP. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Revisão não conhecida. Decisão unânime.

(9807136, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-05-31, publicado em 2022-06-08)

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL – ART. 625, § 1º, CPP – NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO.

A certidão do trânsito em julgado da decisão guerreada é documento basilar para a análise da revisão e sua ausência leva ao não conhecimento da ação. Revisão Criminal não conhecida. Unânime.

(9338901, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-05-03, publicado em 2022-05-11)

Forte em tais razões, e acolhendo o parecer do Órgão Ministerial, não conheço da revisão criminal ante a ausência da certidão de trânsito em julgado, nos termos do art. 625, § 1º, do CPP, determinando-se, assim, o seu arquivamento.

É como voto.

Belém, 27/09/2022